Tribunal: TJMT
Processo: 1039911-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039911-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), FERRARINI & PISONI LTDA - CNPJ: 06.113.045/0001-59 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO DE VALORES EM MOEDA ESTRANGEIRA. CNPJ INAPTO.
COMPLIANCE
BANCÁRIO. IRREGULARIDADE EM OPERAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR. RIGOR NORMATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para liberação de valores em moeda estrangeira (US$ 83.531,61) retidos por instituição financeira sob o fundamento de inaptidão cadastral do CNPJ da empresa autora, motivada por prática irregular em operação de comércio exterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que determine a conversão e liberação de valores em moeda estrangeira retidos por banco, quando a empresa autora se encontra com o CNPJ inapto, em razão de irregularidade apontada pela Receita Federal.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015).

4. A inaptidão cadastral por prática irregular de comércio exterior representa óbice relevante, pois gera presunção de irregularidade na origem ou destinação dos valores, impedindo a celebração de contrato de câmbio conforme as exigências da Resolução BCB
n.
277/2022.

5. A retenção cautelar, nesse contexto, configura exercício regular do direito da instituição financeira, que atua sob dever de diligência, integridade e prevenção à lavagem de dinheiro, nos termos da L. 9.613/1998 e regulamentos do Banco Central.

6. A alegação de urgência econômica não evidencia risco atual, irreparável ou de difícil reparação, sobretudo porque a situação cadastral irregular persiste desde maio de 2024, sem que a empresa tenha promovido medidas eficazes para regularização.

7. A liberação dos valores nesta fase processual poderia tornar impossível o retorno dos recursos ao banco, caso constatada a ilicitude da operação, o que agrava o risco de irreversibilidade da medida antecipada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A existência de irregularidade cadastral motivada por prática ilícita em operação de comércio exterior impede a concessão de tutela de urgência para liberação de valores em moeda estrangeira retidos por instituição financeira.

2. O cumprimento de normas de
compliance
e prevenção à lavagem de dinheiro legitima a retenção cautelar de recursos quando a parte interessada está impedida de operar formalmente no mercado cambial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; CPC/2015, art. 300; L. 9.613/1998,
arts
. 1o, 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1015233-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.08.2024,
DJe
20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FERRARINI & PISONI LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Dr.

Alex Nunes de Figueiredo, MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais n. 1072379-39.2025.8.11.0041, ajuizada em face do
ITAÚ UNIBANCO S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava a liberação de valores em moeda estrangeira (US$ 83.531,61)
-
retidos pelo Banco Agravado sob a alegação de inaptidão do CNPJ
-
, por não vislumbrar probabilidade do direito e de situação emergencial que justificasse o provimento antecipatório (ID. 209166134, na origem).

A Agravante sustenta, em síntese, que o ato do banco configura confisco e viola o direito de propriedade (art. 5o, XXII, CF), que houve afronta à Resolução BCB n. 96/2021, e que o dano é concreto, progressivo e irreparável, decorrente da flutuação cambial e da asfixia do capital de giro, pugnando, liminarmente, pela concessão do efeito ativo para determinar a imediata conversão e transferência dos valores ao sócio ou depósito judicial, sob pena de multa diária (ID. 328051386).

O pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) foi
por mim
indeferido
no ID.
328429881.

Em contraminuta (ID 336143388), o
Banco
Agravado pugna pelo desprovimento do recurso
, a
rgumenta
ndo
que a empresa Agravante encontra-se com o CNPJ inapto junto à Receita Federal pelo motivo específico de
“Prática Irregular de Operação de Comércio Exterior”
, fato que impede a celebração do contrato de câmbio necessário para a conversão e liberação dos valores, por força das normas de compliance e da Resolução BCB
n.
277/2022
, d
estaca
ndo
ainda a ausência de urgência, dado que a inaptidão remonta a maio de 2024
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 328069350).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
FERRARINI & PISONI
pretende a reforma da decisão interlocutória para compelir a
Instituição Financeira
agravada
a realizar o fechamento de câmbio e a liberação de valores (USD
$
83.479,69) retidos em razão de irregularidade cadastral (CNPJ Inapto)
.

Após análise mais aprofundada dos autos,
enriquecendo os fundamentos já expostos na decisão liminar, constato que
o recurso não comporta provimento
.
Vejamos.

Constou da decisão agravada
,
no que
pertine
:

“(...) Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Materiais ajuizada por
FERRARINI & PISONI LTDA
em face de
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
,
visando a liberação de valores em moeda estrangeira (USD 83.531,61) retidos pelo banco réu
.

No tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 6o, VIII do CDC, devendo a parte requerida apresentar documentação referente à operação de câmbio discutida nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Com relação ao pedido de tutela de urgência, é notório que são requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC).

Nem mesmo o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. Não se trata de direito instantâneo que quando agredido necessita de imediata
recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela
.

Ante a carência de elementos probatórios,
INDEFIRO o pedido antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC
. (...)” (ID. 209166134, na origem) (
g.n
.)

Como visto,
a
controvérsia submetida a este Colegiado consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência visando compelir a instituição financeira a realizar o fechamento de câmbio e a liberação de valores retidos em razão de irregularidade cadastral da Agravante (CNPJ Inapto).

Inicialmente, impõe-se delimitar o escopo de análise deste julgamento
, uma vez que o

a
gravo de
i
nstrumento é um recurso de cognição sumária e
devolutividade
restrita
, o que
significa
dizer
que seu objetivo não é julgar o mérito da causa principal, mas sim controlar a legalidade e a correção da decisão interlocutória específica atacada.

Assim, n
o caso em tela, a análise dest
a Corte, neste momento processual,
deve se limitar a verificar se o juiz de primeiro grau, com base nos elementos já existentes nos autos naquele momento, agiu corretamente ao indeferir a tutela de urgência
, até porque t
entar
comprovar
a legalidade ou ilegalidade definitiva do bloqueio nesta instância recursal, sem a devida instrução na origem, configuraria indevida supressão de instância.

Pois bem
.

Em que pese a
Agravante sustenta
r
que a conduta do Banco viola
ria
a Resolução BCB
n.
96/2021 e
que isso
constitui
ria
apropriação indébita
,
a análise dos autos revela um fato impeditivo robusto: a empresa ostenta situação cadastral de
“
INAPTA
”
perante a Receita Federal do Brasil, sob a motivação específica de
“
Prática Irregular de Operação de Comércio Exterior
”
.

Tal condição n
ão se trata de mera pendência burocrática ou de declaração acessória faltante
, uma vez que a
inaptidão por irregularidade em
c
omércio exterior lança dúvida direta sobre a licitude da origem ou da natureza dos recursos que a Agravante pretende internalizar via operação de câmbio.

Nesse contexto, a recusa do Banco não se afigura,
prima facie
, como ato ilícito, mas sim como exercício regular de direito e cumprimento de dever legal.

Isso porque a
s instituições financeiras estão sujeitas a rigorosas normas de
compliance
e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT), regidas pela Lei
n.
9.613/1998 e regulamentações do Banco Central (Resolução BCB
n.
277/2022)
, sendo certo que t
ais normas impõem o dever de diligência (
Know

Your

Customer
) e vedam a realização de operações cambiais quando há indícios de irregularidades, especialmente quando apontadas pelo próprio órgão fiscalizador (Receita Federal).

Nessa esteira, a
tentativa da Agravante de aplicar a Resolução BCB
n.
96/2021 (que trata do encerramento de contas de pagamento) de forma isolada
, neste momento processual, se mostra
equivocada
, pois, e
mbora a norma preveja a devolução de saldos, ela pressupõe a regularidade dos ativos e a possibilidade jurídica de movimentação.

Ademais, na hipótese
de moeda estrangeira, a conversão para moeda nacional exige a celebração de um contrato de câmbio, o qual não pode ser formalizado com ente que possui vedação específica para operar em comércio exterior.

Em casos como tais
, a jurisprudência deste
Sodalício
reconhece que o dever de vigilância e segurança das instituições financeiras legitima a restrição cautelar de movimentação financeira em casos de suspeita de irregularidade, até que se esclareçam os fatos.

A propósito
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
-

SUSPEITA DE FRAUDE
-
BLOQUEIO PERMANENTE DE CONTA BANCÁRIA
-
AVERIGUAÇÃO DA FRAUDE DETECTADA

-
PRAZO RAZOÁVEL - DECISÃO REFORMADA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tutela de
urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (art. 300 do CPC).

O bloqueio de conta bancária pela instituição bancária na hipótese de suspeita de fraude se legitima pelo dever de vigilância e segurança imponível às instituições financeiras
, entretanto, essa negativa de acesso à conta bancária não pode se dar por período alongado, sem justificativa plausível e sem possibilidade de esclarecimentos pelo consumidor quanto a prática questionada.
”

(
TJMT.
N.U 1015233-03.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
14/08/2024,
DJ
e
20/08/2024)
(
g.n
.)

Ressalte-se que, e
mbora o precedente supracitado tenha dado parcial provimento para limitar o tempo do bloqueio

-
pretensão esta não deduzida neste recurso -
a
ratio

decidendi
confirma que a retenção inicial é legítima em face do dever de segurança
, sendo que, n
o caso
sub judice
, a justificativa plausível exigida está presente na própria inaptidão do CNPJ por irregularidade em comércio exterior, o que exige dilação probatória na origem antes de qualquer ordem liberatória.

Por outro lado,
os precedentes
citados pelo Agravante (
Recurso Inominado
n.
1046448-91.2024.8.11.0001
, da
Turma Recursal e a Ação Cível n
.
1002324-63.2025.8.11.0041
, da
3a Vara Cível de Cuiabá
)
não se aplicam ao caso em tela, pois tratam de bloqueios de contas domésticas baseados em suspeitas unilaterais, enquanto a presente demanda versa sobre a recusa de operação de câmbio amparada em inaptidão fiscal declarada pela União, situação que atrai incidência de normas proibitivas específicas que não foram objeto de análise naqueles julgados.

Não bastasse isso, o
requisito do perigo de dano também não restou demonstrado com a urgência necessária
, uma vez que a
alegação de prejuízo com a flutuação cambial e asfixia do capital de giro não se sustenta como fundamento para tutela antecipada neste momento.

Primeiro, porque a variação cambial é risco inerente à atividade de quem opera com moeda estrangeira e constitui prejuízo puramente patrimonial, passível de ressarcimento por perdas e danos ao final, caso comprovada a ilicitude do Banco.

Segundo, porque
, como bem destacado pelo Banco Agravado,
a inaptidão do CNPJ data de maio de 2024 e as tratativas com o banco ocorreram meses antes do ajuizamento da ação (julho/2025)
, sendo certo que a
demora no ajuizamento da demanda mitiga a alegação de urgência contemporânea.

De todo modo
, há evidente risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, CPC)
, pois a
liberação de vultosa quantia (mais de R$ 450.000,00
na cotação atual
) para uma empresa que está
“
inapta
”
e sob suspeita de irregularidades fiscais/cambiais pode tornar impossível a recuperação dos valores pelo Banco caso a ação seja julgada improcedente.

Mais grave ainda, poderia sujeitar a instituição financeira a sanções administrativas e penais por facilitar operação vedada pelas normas de prevenção à lavagem de dinheiro.

Por fim, cumpre r
essalva
r
que a questão poderá ser reexaminada pelo Juízo de origem após a instrução processual, caso a Agravante logre êxito em regularizar sua situação perante a Receita Federal ou comprove, de forma inequívoca, a licitude da origem dos recursos e a inexistência de óbice regulatório intransponível.

Com tais considerações
,
tenho que
a manutenção da decisão agravada é medida de prudência, devendo a questão ser dirimida após o contraditório e a instrução probatória no juízo de origem, onde se poderá aferir a real extensão da inaptidão cadastral e a regularidade da operação de câmbio pretendida.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
FERRARINI & PISONI LTDA
, mantendo
incólume
a decisão agravada,
por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026